Tribunal: STF
Processo: ARE 1380354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. DISPENSA E FRAUDE EM LICITAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE.



    1 - Trata-se de Apelação de ex-prefeito ante sentença que o condenou às sanções previstas no art. 12, II, da LIA, pela prática do ato de improbidade descrito no art. 10, VIII, da mesma lei de regência.



    2 - Em preliminar, o demandado/apelante suscita a nulidade do decisum, sob o fundamento de que lhe foi cerceado o direito de defesa, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de produção de provas complementares, formulado na sua nova contestação ao aditamento da petição inicial, o qual foi apresentado já no fim da instrução processual.



    3 - Com efeito, merece acolhida a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrente, haja vista que o Agravo de Instrumento, por ele interposto contra a decisão que houvera indeferido o seu pedido de produção de provas complementares, foi provido por este Tribunal, ainda que o julgamento do referido incidente processual tenha ocorrido logo após a prolação da sentença.



    4 - Nulidade da sentença que se impõe, vendo os autos retronarem ao juízo a quo, a fim de que se cumpra o acórdão transitado em julgado e lavrado no AGTR nº 0804941-56.2015.4.05.0000.



    5 - Apelação provida” (fl. 7, e-doc. 2). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo “diante da pendência de julgamento no STF do agravo em recurso extraordinário nº 683235, que possui repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 13). 



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional da Quinta Região inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4).



    O agravante impugnou o fundamento de inadmissibilidade e reiterou a necessidade de suspensão do processo até julgamento final do precedente da repercussão geral (e-doc. 14). 



    4. Em 4.5.2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para análise à luz do Tema 576 da repercussão geral. 



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região proferiu juízo de retratação negativo, por não ter se manifestado sobre o mérito do recurso, mas sim, determinado a anulação da sentença por cerceamento de defesa. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. JULGAMENTO DO STF: RE 9766.566/PA (TEMA 576). REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. 



    1.Os autos retornaram da Vice Presidência, para eventual exercício de juízo de retratação ou realização do distinguishing, em face do julgamento do representativo de controvérsia no RE 976.566/PA afetado(s) ao Tema 576, no qual o STF firmou a seguinte tese: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.’ 



    2. No caso dos autos, o acórdão desta colenda Turma ao julgar à apelação interposta por Péricles Viana de Oliveira Júnior contra a sentença que o condenou às sanções previstas no art. 12, II, da LIA, pela prática do ato de improbidade descrito no art. 10, VIII, da referida lei, deu provimento a este recurso para anular a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se dê prosseguimento ao feito, cumprindo-se o determinado no acórdão lavrado no Agravo de Instrumento nº 0804941-56.2015.4.05.0000. 



    3. Como o julgado desta Turma, não adentrou no exame do mérito, acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por força do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0804941-56.2015.4.05.0000, interposto contra a decisão que indeferira o pedido de produção de provas complementares, deixa-se de exercer o juízo de retratação. 



    4. Juízo de retratação não exercido“ (fl. 4, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A pretensão de suspensão dos autos até o julgamento de tema da repercussão geral não procede, pois não houve determinação nesse sentido em relação ao Tema 576, ao qual se refere o Recurso Extraordinário com Agravo n. 683.235, indicado pelo agravante. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Ato reclamado proferido por juízo de primeiro grau. 4. Reclamante pede suspensão do processo, com base no tema 1232 da repercussão geral. 5. Inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. 6. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 7. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 57.125-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4..2023)



    7. No recurso extraordinário, não há indicação do dispositivo constitucional pretensamente contrariado pelo acórdão recorrido, limitando-se o agravante a sustentar a necessidade de suspensão do processo, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. EFICÁCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.354.485-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora